Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738405-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRUTARIA E MERCEARIA LAGO SUL LTDA, SILVANA GOULARTE NEVES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 79937164 Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator